Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO. PLATAFORMA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A inscrição de nome de pessoa natural ou jurídica na plataforma Serasa Limpa Nome implica em meio indireto de coação para a efetivação de pagamento pretendido o que não se diferencia, na prática, da negativação do nome.
2. As particularidades específicas da plataforma Serasa Limpa Nome são desconhecidas da imensa maioria das pessoas.
3. A inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome constitui ato ilegal nos termos do art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O prejuízo imaterial é uma decorrência lógica da própria violação do direito da personalidade ou da prática de ato ilícito.
5. Dano Moral configurado.
6. Apelação provida.